Tribunal: TJMT
Processo: 1007014-40.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007014-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Não padronizado]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LINDAMIR SALETE PENTEADO - CPF: 651.765.701-06 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA -
FORNECIMENTO MEDICAMENTO
PIASCLEDINE 300MG

– LIMINAR DEFERIDA – DEMONSTRADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA TESE 1657156/RJ
-
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
- NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela
INSTÂNCIA
recursal, em sede de
AGRAVO
de
INSTRUMENTO
, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de
INSTÂNCIA
.

Os elementos coligidos aos autos demonstram o preenchimento dos requisitos previstos no recurso representativo de controvérsia
nº 1657156/RJ
de forma cumulativa.

Ademais, o direito a
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LINDAMIR SALETE PENTEADO
, por meio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Satisfativa nº
1011681-58.2019.8.11.0015 movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE SINOP
, indeferiu o pedido de liminar para o fornecimento do remédio PIASCLEDINE 300MG, uma cápsula ao dia, conforme requerido na inicial à autora, diagnosticada com Osteoporose e Artrose primária nas mãos, ante a não comprovação da ineficácia dos medicamentos ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que restam comprovados os requisitos para a concessão do fármaco, nos termos do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Alega que os laudos acostados aos autos atestam a imprescindibilidade do medicamento, em detrimento de outros ofertados pelo SUS.

Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, para que o Estado forneça imediatamente o medicamento
PIASCLEDINE 300MG
à autora e, no mérito que antecipação da tutela recursal seja mantida.

No mérito pugna pela reforma definitiva da decisão agravada, ratificando a decisão liminar, para

condenar o Estado de Mato Grosso, ora agravado, a cumprir imediatamente a obrigação de fazer que consista no procedimento cirúrgico.

A antecipação de tutela foi deferida (38024966).

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso alegou a não incorporação do medicamento ao SUS, a aplicabilidade do principio da reserva do possível e da isonomia (ID. 39484486).

O ente Municipal, em contrarrazões, alegou a não incorporação do medicamento ao SUS, a aplicabilidade do principio da reserva do possível e da isonomia, e ainda a sua ilegitimidade passiva no fornecimento pretendido (ID. 40212490).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor MARCELO FERRA DE CARVALHO, opina pelo provimento do presente recurso (ID 40318496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
LINDAMIR SALETE PENTEADO
, por meio da Defensoria Pública Estadual, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Satisfativa nº
1011681-58.2019.8.11.0015,

em
06/11/2019, em
desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE SINOP
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que
indeferiu o pedido de liminar para o fornecimento do remédio PIASCLEDINE 300MG, uma cápsula ao dia, conforme requerido na inicial à autora, diagnosticada com Osteoporose e Artrose primária nas mãos, ante a não comprovação da ineficácia dos medicamentos ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Irresignada com a decisão proferida, que
indeferiu o pedido de liminar para o fornecimento do medicamento requerido, ante a não comprovação da ineficácia dos medicamentos ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS)
, interpôs o presente recurso.

Conforme relatado, a antecipação de tutela foi deferida em 18/03/2019 (38024966).

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

Primeiramente, no tocante à alegação de ilegitimidade passiva suscitada pela Agravante nas razões recursais, convém destacar que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que, do mesmo que na decisão liminar, não poderão ser analisadas as arguições de ilegitimidade passiva, tendentes à extinção do feito sem resolução do mérito, embora sejam matérias de ordem pública.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINARES ARGUIDAS NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – AFASTADAS – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES E DESVIO DE FINALIDADE DOS RECURSOS DO FETHAB – PEDIDOS LIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DA PROVA INEQUÍVOCA E DE PERIGO NA DEMORA A ENSEJAR A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Nem mesmo as matérias de ordem pública são suscetíveis de apreciação pela instância recursal, em sede de agravo de instrumento, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de instância.Quando o objeto da ação evidencia particularidades que dependem de profunda análise de documentos e instrumentos normativos para se aferir a ilegalidade apontada na inicial, não há que se falar em prova inequívoca para a antecipação da tutela pretendida, sobretudo quando esta se confunde com o mérito.O receio de dano não pode encontrar lastro unicamente na questão financeira. Aquele que almeja medida de antecipação de tutela tem o ônus de demonstrar que, caso não lhe seja deferida a medida pleiteada, virá a sofrer prejuízo irreparável. Não sendo o caso, ausente o requisito do perigo na demora.

(N.U 0012381-38.2015.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 26/11/2015)

Logo, tal questão deverá ser apreciada primeiramente em primeira instância, sob pena de supressão de instância e ausência do devido processo legal.

In casu
, verifica-se que há indícios suficientes nos autos, de que a autora necessita do remédio
para tratamento da doença que a acomete, conforme prescrição médica.

Restam comprovados ainda, o registro do medicamento na Anvisa e a incapacidade da autora em arcar com os custos do fármaco.

Com efeito, o atestado médico acostado aos autos de origem, após a determinação do Juízo para emendar a inicial, enfatiza a imprescindibilidade do remédio em detrimento aos ofertados pelos SUS,
vejamos:

“Atesto para fins da Defensoria Pública que a Sra. Lindamir Salete Penteado, 60 anos, CPF 651.765.701-06, faz acompanhamento na UBS do Jardim Botânico devido Osteoporose e acompanhamento conjunto com reumatologista devido Artrose primária de mãos. Encontra-se em tratamento clínico com Piascledine 300mg, uma cápsula ao dia para artrose e para osteoporose. Possui força diminuída +3/+4 em mão direta, dificultando suas atividades como costureira.

Embora o Piascledine não seja medicamento contemplado pelo SUS, foi escolhido pela reumatologista que acompanha a paciente por demonstrar em estudos in vitro e in vivo ação condroprotetora e condroestimulante além de ação analgésica, sendo que os fármacos disponibilizados pelo SUS possuem apenas ação analgésica.

CID-10: M81.9, M15.1 e M15.2. (ID 27146058)

Destarte, os elementos coligidos aos autos demonstram o preenchimento dos requisitos previstos no recurso representativo de controvérsia
nº 1657156/RJ
de forma cumulativa.

Assim, deve ser observado o disposto no artigo 196 da Constituição Federal, que preconiza a saúde como direito de todos e dever do Estado, lato sensu.

Além disso, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Feitas estas considerações, ficou demonstrada a necessidade do fornecimento e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde
da Agravante
.

Aduz ainda, a Fazenda Pública Municipal a
não observância ao princípio constitucional da reserva do possível, ou seja, a sua possibilidade financeira.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste aos recorridos.

Com efeito, é sabido que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma “ordenada e organizada”.

Por outro lado,
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que o fornecimento do medicamento Piascledine 300 MG, 1 CP ao dia, é de suma importância para a solicitante, uma vez que fora diagnosticada com osteoporose e artrose primária de mãos (CID 10M81.9, M15.1 e M15.2) .

O supramencionado fornecimento

a requerente declarada hipossuficiente, não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível.

Além do que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o fornecimento postulado.

Não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF

-

MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015)
.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196). [...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017) (Grifei)

Assim, no caso, há carência de recursos por parte da paciente, bem como a necessidade do fornecimento em questão, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar definitivamente a decisão agravada, ratificando a decisão liminar, e
condenando o E
stado de Mato Grosso e Município de Sinop, ora agravados, a disponibilizarem, imediatamente, à parte Agravante o tratamento médico de que necessita, qual seja, o “
medicamento

PIASCLEDINE 300MG, 1 CP AO DIA”
, sob pena de determinação de bloqueio de verbas públicas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020